Tribunal: TJES
Processo: 0001936-19.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001936-19.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001936-19.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA - ES16034

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (LCP, ART. 21). ABSOLVIÇÃO POR AMEAÇA MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS PERIFÉRICOS. DOLO. AGRAVANTE (CP, ART. 61, II, “F”). REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL (CPP, ART. 387, IV). TEMA 983/STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação penal em contexto de violência doméstica e familiar julgada parcialmente procedente pelo Juízo criminal, com absolvição do réu quanto ao delito de ameaça, por insuficiência probatória, e condenação pela contravenção de vias de fato.

Na sentença, reconheceu-se a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, fixando-se pena de 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 anos, e reparação mínima por dano moral no valor de R$ 1.000,00.

A apelação pretende: (i) absolvição quanto à contravenção do art. 21 da LCP, por atipicidade material/ausência de dolo e insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, afastamento da agravante e redução da pena; (iii) exclusão ou redução da indenização mínima; (iv) isenção de custas; e (v) arbitramento de honorários à defensora dativa.

No voto, reconheceu-se a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação por vias de fato, preservando-se a dosimetria e a indenização mínima, rejeitando-se a isenção de custas, e dando-se parcial provimento apenas para fixar honorários à defensora dativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prova produzida autoriza a condenação por vias de fato (LCP, art. 21), diante de alegada ausência de dolo e insuficiência probatória; (ii) saber se incide a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal em contravenção praticada no âmbito doméstico e familiar; (iii) saber se é devida a fixação de valor mínimo por dano moral (CPP, art. 387, IV) em violência doméstica e familiar e, sendo, se o quantum é proporcional; (iv) saber se cabe isenção de custas na fase recursal; (v) saber se são devidos honorários à defensora dativa e qual o critério de fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A contravenção de vias de fato (LCP, art. 21) se caracteriza pelo emprego voluntário de força física ofensiva sem produção de lesão corporal típica, sendo suficiente, para a condenação, conjunto probatório coerente quanto ao núcleo fático, ainda que haja divergência parcial sobre a intensidade da agressão.

7. Em crimes praticados no âmbito doméstico, a ausência de testemunhas presenciais não inviabiliza a condenação, devendo a palavra da vítima ser valorada com critério, especialmente quando corroborada por elementos periféricos, como relato policial colhido logo após os fatos e constatação de sinais compatíveis.

8. A alegação de ausência de dolo não prevalece quando a dinâmica fática revela uso deliberado de força durante altercação, não se tratando de contato acidental, sendo possível extrair a voluntariedade do agir do próprio contexto descrito nos depoimentos.

9. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide quando a infração é cometida em ambiente doméstico e familiar e contra mulher, não se exigindo, para sua aplicação, a ocorrência de lesão corporal; admite-se a incidência subsidiária do Código Penal às contravenções, quando compatível, sem bis in idem, por não se tratar de elementar já exaurida pelo tipo do art. 21 da LCP.

10. A fixação de valor mínimo de reparação por dano moral, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é cabível em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso, ainda que sem indicação de quantia, e independentemente de instrução probatória específica, conforme entendimento firmado no Tema 983 do STJ.

11. Mantém-se o quantum fixado quando moderado e compatível com a finalidade de reparação mínima, considerando-se que a inexistência de sequelas não afasta o abalo moral ínsito à violência de gênero e ao constrangimento físico sofrido.

12. A condenação em custas é consequência natural da sentença penal condenatória (CPP, art. 804), e a análise de hipossuficiência para suspensão de exigibilidade/isenção compete ao Juízo da Execução Penal.

13. O defensor dativo faz jus a honorários fixados judicialmente e suportados pelo Estado (Lei 8.906/1994, art. 22, § 1º), sendo possível utilizar, por analogia autorizada pelo CPP (art. 3º), critérios do CPC para arbitramento por apreciação equitativa quando inestimável o proveito econômico (CPC, art. 85, § 8º), consideradas a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o zelo profissional, além da indispensabilidade constitucional da advocacia (CF, art. 133).

14. Jurisprudência relevante citada no voto: (i) TJES, Apelação Criminal n. 50011139020248080024; (ii) STJ, AgRg no AREsp n. 2147780/PI; (iii) STJ, AgRg no REsp n. 685.788/MA; (iv) TJES, Apelação Cível n. 30100094124.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA FIXAR HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA, MANTIDA, NO MAIS, A SENTENÇA.

Tese de julgamento: “EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR ELEMENTOS PERIFÉRICOS, PODE SUSTENTAR CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO (LCP, ART. 21), SENDO IRRELEVANTE DIVERGÊNCIA PARCIAL QUANTO À INTENSIDADE DA AGRESSÃO.”

Tese de julgamento: “É APLICÁVEL A AGRAVANTE DO CP, ART. 61, II, ‘F’, À CONTRAVENÇÃO PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA MULHER, SEM BIS IN IDEM, POR EXPRESSAR MAIOR CENSURA AO CONTEXTO RELACIONAL.”

Tese de julgamento: “NOS TERMOS DO CPP, ART. 387, IV, E DO TEMA 983/STJ, ADMITE-SE A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA, MANTENDO-SE QUANTUM MODERADO E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE REPARATÓRIA.”

Tese de julgamento: “A ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS DEPENDE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, SEM PREJUÍZO DA CONDENAÇÃO FORMAL NA SENTENÇA (CPP, ART. 804).”

Tese de julgamento: “O DEFENSOR DATIVO NOMEADO FAZ JUS A HONORÁRIOS ARBITRADOS JUDICIALMENTE (LEI 8.906/1994, ART. 22, § 1º), ADMITIDA A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, POR ANALOGIA AO CPC (ART. 85, § 8º), À LUZ DO CPP (ART. 3º) E DA CF (ART. 133).”

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, XXXVII e LIV; CF, art. 133.

CP, art. 59; CP, art. 61, II, “f”; CP, art. 65, III, “d”; CP, art. 33, § 2º.

CPP, art. 3º; CPP, art. 261; CPP, art. 386, III; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 387, IV; CPP, art. 804.

CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 85, § 8º.

Lei 8.906/1994, art. 22, § 1º.

Lei 10.826/2003, art. 12; Lei 10.826/2003, art. 16.

Lei 11.340/2006.

LCP, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:

TEMA 983/STJ.

TJES, APELAÇÃO CRIMINAL N. 50011139020248080024.

STJ, AGRG NO ARESP N. 2147780/PI.

STJ, AGRG NO RESP N. 685.788/MA.

TJES, APELAÇÃO CÍVEL N. 30100094124.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JONATHAN NEVES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, nos autos de ação penal instaurada em contexto de violência doméstica e familiar contra L.B.C. que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu quanto ao delito de ameaça, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e condenando-o pela contravenção de vias de fato, com reconhecimento de circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, à pena de 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, concedendo
sursis
pelo prazo de 2 anos, assegurando o direito de recorrer em liberdade e a fixando o valor de R$ 1.000,00, a título de reparação por dano moral.

Nas razões recursais, a defesa requer, em síntese, a absolvição do apelante quanto à contravenção do art. 21 da LCP. Sustenta ausência de tipicidade material e de comprovação do elemento subjetivo, ao argumento de que não teria restado demonstrado ânimo de agredir, destacando divergências entre relatos produzidos na fase policial e em juízo, bem como inexistência de testemunha presencial, tratando-se, no ponto, de prova indireta baseada em narrativa de terceiros.

Afirma insuficiência probatória para condenação e invoca o princípio do
in dubio pro reo
, postulando absolvição com fundamento no art. 386, III, ou, subsidiariamente, no art. 386, VII, ambos do CPP.

De forma subsidiária, a defesa requer a reforma da dosimetria para afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, com a consequente redução da reprimenda ao mínimo legal.

Sustenta, ainda, a exclusão da indenização mínima fixada com base no art. 387, IV, do CPP, ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado, sob alegação de ausência de proporcionalidade e de demonstração concreta do dano moral no caso.

Requer, a isenção do pagamento das custas processuais, bem como o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001936-19.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA - ES16034

VOTO

Conheço do recurso, presentes pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação criminal interposta por JONATHAN NEVES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, nos autos de ação penal instaurada em contexto de violência doméstica e familiar contra L.B.C. que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu quanto ao delito de ameaça, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e condenando-o pela contravenção de vias de fato, com reconhecimento de circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, à pena de 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, concedendo
sursis
pelo prazo de 2 anos, assegurando o direito de recorrer em liberdade e a fixando o valor de R$ 1.000,00, a título de reparação por dano moral.

A apelação busca a absolvição quanto à contravenção prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, com fundamento em atipicidade/ausência de dolo e insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, com redução da pena ao mínimo legal, bem como postula a exclusão da indenização mínima de R$ 1.000,00 ou redução significativa, por ausência de proporcionalidade e falta de prova de dano moral concreto

Pugna, por fim a isenção do pagamento das custas processuais e o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

Analisando o caderno processual, verifico que o conjunto probatório judicial mantém coerência suficiente quanto ao núcleo fático de emprego de força física ofensiva em contexto doméstico, ainda que sem resultado lesivo pericialmente constatado, quadro típico da contravenção de vias de fato.

Em juízo, a vítima confirmou a discussão acalorada, descrevendo que o acusado lhe desferiu “empurrões” enquanto ela segurava filho do casal, de um ano de idade, no colo, e, ao ser confrontada com o termo inquisitorial que descrevia “socos na cabeça e chutes nas pernas”, afirmou não se recordar de tais atos específicos, reiterando a inexistência de marcas visíveis no dia dos fatos.

O depoimento do policial militar que atendeu ocorrência, embora não presencial, registrou que ofendida relatou “chutes nas pernas” e, em segundo momento, também “socos na cabeça”, tendo ele constatado vermelhidão nas pernas, descrita como “uma lesão bem leve”, compatível com chutes.

A tese defensiva de ausência de dolo e de “reação instintiva” não encontra suporte probatório capaz de neutralizar conclusão condenatória.

O relato judicial da vítima, mesmo mitigado, não descreve mero contato acidental, mas uso deliberado de força em cenário de altercação, alcançando mulher com criança no colo, circunstância que, longe de afastar o
animus
de agredir, reforça a reprovabilidade do agir e evidencia voluntariedade no emprego de violência física.

A declaração do policial militar, colhida logo após os fatos e acompanhada de sinal físico observado, confere lastro mínimo externo à narrativa, afastando dúvida razoável sobre ocorrência de vias de fato.

A contradição parcial sobre intensidade (empurrões versus chutes/socos) não elimina convergência no ponto essencial: a agressão física sem lesão corporal típica, exatamente no campo de incidência do art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

O argumento de insuficiência probatória funda-se, em essência, na ausência de testemunhas presenciais e na divergência entre relatos.

Contudo, em violência doméstica, a dinâmica intramuros reduz a probabilidade de testemunhas diretas, impondo a valoração criteriosa da palavra da vítima, especialmente quando amparada por elementos periféricos, como a constatação de sinais compatíveis pelo agente público.

Aqui, a própria sentença registrou que a vítima confirmou “empurrões”, e a prova testemunhal policial descreveu vermelhidão nas pernas, compatível com agressão leve. Nesse cenário, o
standard
probatório penal não autoriza a absolvição por dúvida razoável.

Ressalte-se que a absolvição por ameaça já foi decretada em primeiro grau, exatamente por fragilidade probatória específica, pois vítima afirmou não se recordar de ter sido ameaçada naquele dia e o policial militar nada referiu sobre as ameaças, circunstância que motivou aplicação do art. 386, VII, do CPP nesse ponto.

O recorte demonstra que o juízo sentenciante exerceu controle crítico de prova, não havendo condenação automática por contexto doméstico, mas apenas no delito em que persistiu suporte mínimo consistente.

Mantida condenação, passa-se ao enfrentamento completo da dosimetria, inclusive diante do pedido subsidiário de afastamento de agravante.

Na primeira fase, pena-base foi fixada no mínimo legal, em 15 (quinze) dias de prisão simples, porque circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não foram consideradas negativas.

Na segunda fase, sentença reconheceu a ausência de atenuantes e aplicou a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, porque o ilícito foi cometido no âmbito doméstico e contra mulher, elevando reprimenda para 17 (dezessete) dias de prisão simples.

O pedido defensivo de afastamento dessa agravante não prospera.

A incidência da alínea “f” não exige, para a aplicação, crime de lesão corporal, bastando a prática de infração penal em ambiente doméstico e familiar, com o prevalecimento de relações domésticas, coabitação ou hospitalidade, ou, ainda, contra mulher na forma de lei específica, quadro compatível com Lei 11.340/2006 e reconhecido no édito condenatório.

Os elementos do processo indicam companheirismo e conflito ocorrido no seio familiar, com agressão física dirigida à companheira.

O Código Penal aplica-se subsidiariamente às contravenções, quando compatível, e a agravante expressa maior censura ao contexto de violência doméstica, sem duplicidade punitiva, pois a contravenção do art. 21 da Lei de Contravenções Penai não contém elementar que esgote essa reprovabilidade de gênero e de prevalecimento relacional.

A exasperação, ademais, foi moderada, permanecendo em patamar proporcional.

Na terceira fase, sentença registrou inexistência de causas de aumento ou de diminuição, tornando definitiva pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples. Nada consta nos autos que autorize incidência de majorantes ou minorantes, razão pela qual a manutenção impõe-se.

Superada a análise da dosimetria, cumpre examinar o pedido de exclusão ou redução do valor mínimo de reparação por dano moral.

A defesa sustenta que “trata-se de contravenção penal de mínima ofensividade, sem comprovação de dano moral concreto, inexistindo proporcionalidade entre a gravidade do fato reconhecido e o valor arbitrado”, requerendo exclusão ou “significativa redução”.

A sentença fixou indenização mínima de R$ 1.000,00, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, destacando expressamente a tese repetitiva do Tema 983 do STJ:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”.

Ao aplicar a orientação, o julgador consignou o preenchimento dos requisitos e arbitrou o valor de R$1.000,00 a título de reparação por danos morais.

Nesse ponto, a insurgência defensiva não demonstra ausência de pedido expresso acusatório, nem afasta enquadramento em violência doméstica e familiar.

A tese de “mínima ofensividade” não impede, por si, a reparação mínima, pois art. 387, IV, do CPP impõe fixação quando presentes pressupostos, e o Tema 983 reconhece dano moral presumido em violência doméstica, dispensando instrução específica.

No que se refere ao
quantum
fixado, o valor de R$ 1.000,00 revela-se moderado e compatível com o caráter mínimo, especialmente diante de agressão física confirmada em juízo, com referência a “empurrões” desferidos enquanto vítima segurava uma criança no colo.

A ausência de sequelas não elimina o abalo moral ínsito à violência de gênero e ao constrangimento físico sofrido.

Resta enfrentar os pleitos finais relativos a isenção de custas e fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

No que se refere ao pedido de isenção das custas processuais, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE . VETOR “CULPABILIDADE” CORRETAMENTE NEGATIVADO. ETAPA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA . REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS . COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dosimetria . Primeira fase. Pedido de redução das penas-base, dos delitos de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03) e posse ilegal de munição, de uso proibido (art . 16, da Lei nº 10.826/03). 1.1 . A elevada quantidade de munições intactas apreendidas, no total de 130 (cento e trinta), e de calibres diversos, justifica a análise desfavorável da baliza “culpabilidade”, merecendo maior censurabilidade o comportamento do réu. Precedente do STJ. 2. Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão (art . 65, inc. III, alínea d, do CP). 2.1 . A pretensão defensiva já foi alcançada, uma vez que o Magistrado reconheceu a incidência da atenuante da confissão, compensando-a integralmente, com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), na segunda fase dosimétrica. 3 . Requerimento de fixação do regime inicial mais brando. 3.1. A agravante da reincidência, justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art . 33, § 2º, do CP. Precedente do STJ. 4. Pleito de concessão da gratuidade de justiça . 4.1.
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do acusado. 5 . Recurso desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 50011139020248080024, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N . 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES . AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO . COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto por ter a parte agravante deixado de impugnar especificamente, nas razões do agravo, a incidência de óbice ventilado pela Corte a quo para inadmitir o recurso especial. 2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior . 3. Na espécie, o agravante, de fato, deixou de impugnar especificamente, de forma efetiva e pormenorizada, nas razões do agravo em recurso especial, o entrave atinente à incidência da Súmula n. 83/STJ, apontado pelo Tribunal a quo como fundamento para inadmitir o recurso especial. 4 . É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que, inadmitido o recurso especial com fundamento na incidência da Súmula n. 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão recorrida, com vistas a demonstrar que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes. 5 . In casu, em que pese tenha a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, incluído um tópico específico para impugnar a incidência do entrave do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte Superior (e-STJ fl. 2628/2630), verifico que, no ponto, se limitou a asseverar que não caberia ao Tribunal a quo adentrar no mérito do recurso especial, no exercício de juízo de admissibilidade, não logrando demonstrar, por meio do apontamento de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados no decisum que inadmitiu o recurso especial, que a jurisprudência deste Superior Tribunal se consolidou em sentido diverso. 6 .
Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
( AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp . 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Quanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor da defensora dativa, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional da advogada dativa nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Danielly Gustavo Teixeira, OAB/ES 16.034.

Face ao exposto, dou provimento parcial ao apelo, apenas para fixar os honorários advocatícios à defensora dativa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para fixar os honorários advocatícios à defensora dativa Dra. Danielly Gustavo Teixeira, OAB/ES 16.034, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).